Tribunal: TJES
Processo: 5001958-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001958-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIR BRAGGIO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por Valdir Braggio em face da decisão reproduzida no id. 1192150, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação anulatória ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o agravante alega que (a)
a ação originária visa a anulação de cobrança indevida no valor de R$ 10.309,73 (dez mil trezentos e nove reais e setenta e três centavos), (b) os extratos bancários comprovam que recebe mensalmente a quantia de R$ 2.697,81 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), (c) não pode arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família, (d) a empresa da qual retiraria renda complementar não apresenta movimentação financeira, e (e) possui enfermidade grave, com disfunções cardíacas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Contrarrazões no id. 1308272.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
28
de
junho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

A
jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

O agravante apresentou
documentos no id. 1192153 que comprovam que recebe mensalmente proventos de aposentadoria no valor de R$ 2.697,81 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), bem como anexou cópias de fatura de cartão de crédito, cujos gastos são, em sua maioria, com farmácia e supermercado, demonstrando o comprometimento de sua renda com despesas básicas e cuidados de saúde, mormente porque, segundo laudo médico de id. 1192154, possui os seguintes problemas cardíacos: aumento discreto de câmaras esquerdas, movimentação assincrônica do septo ventricular e disfunção d
i
astólica tipo alteração do relaxamento (tipo I).

A
informação de que o agravante possui outra fonte de renda não é capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, haja vista que trata-se de atividade de cabeleireiro, realizada como microempresário individual.

Assim, considerando que
resta demonstrada a
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
, bem como o
risco de
veda
r o
acesso à justiça, deve ser
reformada a decisão, concedendo o benefício
ao agravante
.

D
iante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM COMPROMETIMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GASTOS COM MEDICAMENTOS. CARDIOPATIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

2.
S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

3.
O agravante
faz jus à gratuidade de justiça, eis que
apresentou
documentos que comprovam que
ser aposentado
, bem como anexou cópias de fatura de cartão de crédito, cujos gastos são, em sua maioria, com farmácia e supermercado, demonstrando o comprometimento de sua renda com despesas básicas e cuidados de saúde, mormente porque, segundo laudo médico, possui problemas cardíacos.

4
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.